Tribunal: TJBA
Processo: 8030839-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030839-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AUDILEIA ELVIRA DA SILVA SALES Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELA APLB. LEGITIMIDADE SINDICAL. OMISSÃO ALEGADA. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.033 DO STJ. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art.1.022 do CPC/2015. A parte embargante deve apontar, de forma precisa e objetiva, o vício que entende existente no julgado. 2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando a questão referente à legitimidade sindical da APLB para fins de interrupção da prescrição não foi examinada pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual sua análise direta por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, conforme expressamente consignado no voto condutor. 3. A ausência de determinação de suspensão dos processos relativamente à questão prescricional no âmbito do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ afasta a pretensão de sobrestamento do feito. O referido Tema versa sobre a interrupção do prazo prescricional por ação de protesto ou execução coletiva, matéria que foi efetivamente apreciada e decidida no acórdão embargado à luz da jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo omissão a ser suprida. 4. A pretensão de reexame do mérito da decisão sob o rótulo de omissão ou contradição não encontra amparo no instituto dos embargos de declaração, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (Id 95988541) nos autos da Apelação Cível nº 8030839-48.2023.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada AUDILEIA ELVIRA DA SILVA SALES. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.